Tribunal: TJMT
Processo: 1012613-31.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012613-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Administração, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANILSO MECABO - CPF: 776.498.189-34 (APELADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.089.218/0001-80 (APELADO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA - CNPJ: 05.202.777/0001-52 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.089.218/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE CONDOMÍNIO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE NA CONVENÇÃO E DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO – RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O condomínio só responde pela prática de furto em área comum, entre as quais as garagens, quando existir previsão expressa em sua convenção ou em caso de comprovada de conduta negligente ou dolosa de algum funcionário seu que, de alguma forma, tenha concorrido para o delito, situações não verificadas no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1012613-31.2020.8.11.0041

APELANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA

APELADO:

VANILSO MECABO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por VANILSO MECABO em face do Apelante e ALTERNATIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS (proc.
n.

1012613-31.2020.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para “
condenar a requerida CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA, ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (08/05/2019) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum e nos termos do art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o presente feito sem julgamento do mérito em face de ALTERNATIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
”, condenando o Condomínio Recorrente, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
embora não haja controvérsia quanto a ocorrência do furto da motocicleta do apelado nas dependências do Condomínio, certo é que, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o condomínio, SOMENTE, será responsabilizado por furto ocorrido em seu interior e suas unidades autônomas SE HOUVER PREVISÃO EXPRESSA EM SUA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO
”, o que não se verifica na espécie.

Afirma que “
NÃO restou comprovado nos autos QUALQUER CONDUTA CULPOSA praticada pela apelante ou por seus prepostos. Ao contrário, a própria narrativa apresentada pelo apelado, demonstra que, na data do furto, embora o portão estivesse quebrado, “a empresa 1ª ré colocou um segurança para dar plantão na portaria e reforçar a segurança de todos os condôminos
”.”

Cita que, ainda, que “
RESTOU INCONTROVERSO, em sede de audiência de instrução e julgamento (depoimento do autor/apelado), que a esposa do apelado havia PERDIDO AS CHAVES DA MOTOCICLETA no dia anterior ao furto, e que NÃO REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA e NEM MESMO COMUNICOU O CONDOMÍNIO sobre o fato, a fim de dar publicidade, o que por certo CONTRIBUIU DIRETAMENTE para a ocorrência do furto
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 289922406).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por VANILSO MECABO (proc. n. 1012613-31.2020.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Condomínio ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A ação tem como arcabouço fático o furto da motocicleta de propriedade do Autor/Apelado, ocorrido em maio de 2019, que estava estacionada no estacionamento do Condomínio.

Pois bem.

É cediço que, como regra, o condomínio só responde pela prática de furto em área comum, entre as quais as garagens, quando existir previsão expressa em sua convenção, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
. 1. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Precedentes
. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.150.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)
(destaquei)

Excepcionalmente, responderá em caso de comprovação de conduta negligente ou dolosa de algum funcionário seu que, de alguma forma, tenha concorrido para o delito.

Considerando que, no caso em tela, a convenção condominial não prevê responsabilização expressa em caso de furto, a discussão reside na eventual participação do Apelante no crime.

E, no ponto, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, verifica-se que, no caso em tela, o Condomínio Apelante possui sistema de portaria remota, no qual a presença física de um porteiro é substituída por uma central de monitoramento à distância.

Outrossim, restou incontroverso nos autos que, na data do furto, o portão estava sem funcionamento em decorrência de forte chuva no dia anterior, permanecendo aberto, razão pela qual foi designado um vigia pela empresa prestadora do serviço para ficar na portaria até a resolução do problema.

Anota-se que a prestação de serviços de segurança e instalação de aparatos de segurança pelo Condomínio, por si só, não implica em assunção de responsabilidade nos casos em que tais serviços não se mostrem suficientes a coibir atos criminosos.

Como se vê, inexistem indícios de qualquer contribuição do Condomínio para a ocorrência do evento que, inclusive, comunicou a empresa terceirizada acerca do mau funcionamento do portão, de forma que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Furto de veículo em estacionamento de condomínio – Responsabilização do condomínio por furto ocorrido em área comum somente em caso de previsão expressa em convenção ou regimento interno – Entendimento do STJ – Inexistência de previsão nesse sentido no caso examinado – Ausência de demonstração de que funcionário do condomínio tenha agido com negligência ou tenha concorrido de alguma forma para a prática do delito – Responsabilidade não configurada – Improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 1002196-86.2022.8.26.0152; Relator (a): Monte Serrat; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

E deste Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE AUTOMÓVEL EM GARAGEM DO CONDOMÍNIO- INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE ATRIBUA AO CONDOMÍNIO RESPONSABILIDADE E DE DEVER ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA - DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (I) -Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de furto de bens em condomínio, este somente será obrigado a indenizar se existente cláusula expressa em convenção. (II)- Com efeito, a responsabilidade civil do condomínio frente aos condôminos se verifica à luz das regras previstas no Código Civil e das convenções e regulamentos internos do condomínio (III)- Inexistente o dever de vigilância do condomínio para o fim específico de zelar pela incolumidade dos veículos estacionados na garagem do prédio, não há como lhe imputar responsabilidade (N.U 1031045-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça deferida ao Autor/Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025